Tribunal: TJSP
Processo: 2105375-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Determinação de realização de perícia grafotécnica – Caso em que a autora impugnou a autenticidade do documento – Regra geral que impõe o

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Determinação de realização de perícia grafotécnica – Caso em que a autora impugnou a autenticidade do documento – Regra geral que impõe o adiantamento dos honorários periciais por aquele que requereu a perícia (art. 95, caput, do CPC) – Hipótese de exceção à regra geral – Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.